Tribunal: TJSP
Processo: 1523146-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação do Ministério Público. Roubo majorado. Pleito de reforma da sentença absolutória. Impossibilidade. Materialidade comprovada. Meros indícios de autoria. Réu não reconhecido pelas vítimas. Dúvidas quanto à responsabilidade penal do acusado. Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Absolvição mantida. Recurso desprovido.